Tribunal: TJMT
Processo: 1005612-80.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL – DÉBITOS DE ISS – PLEITO DE NULIDADE DOS DÉBITOS POR PRESCRIÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – CONFUSÃO DAS PRELIMINARES COM MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – DÉBITO FISCAL NÃO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA DA FAZENDA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DÉBITOS ANULADOS POR PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo arguição de preliminares que se confundem com o próprio mérito da causa e do recurso, mostra-se necessária a análise conjunta das mesmas com o mérito.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de demandas repetitivas (Resolução no. 08/2008 do STJ), já fixou o entendimento segundo o qual a propositura da ação executiva constitui o “dies ad quem” do prazo prescricional e que, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem se sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
O marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser compreendida no prazo prescricional.
A substituição tributária apenas corresponde a uma técnica de recolhimento de tributos por parte dos entes estatais, não possuindo o condão de afastar os efeitos da prescrição tributária, que atua sobre o direito daqueles que se omitem em exercê-lo dentro do prazo estipulado pelo ordenamento jurídico pátrio, de modo que não o tendo feito, mostra-se evidente a prescrição.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.vEMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL – DÉBITOS DE ISS – PLEITO DE NULIDADE DOS DÉBITOS POR PRESCRIÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – CONFUSÃO DAS PRELIMINARES COM MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – DÉBITO FISCAL NÃO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA DA FAZENDA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DÉBITOS ANULADOS POR PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo arguição de preliminares que se confundem com o próprio mérito da causa e do recurso, mostra-se necessária a análise conjunta das mesmas com o mérito.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de demandas repetitivas (Resolução no. 08/2008 do STJ), já fixou o entendimento segundo o qual a propositura da ação executiva constitui o “dies ad quem” do prazo prescricional e que, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem se sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
O marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser compreendida no prazo prescricional.
A substituição tributária apenas corresponde a uma técnica de recolhimento de tributos por parte dos entes estatais, não possuindo o condão de afastar os efeitos da prescrição tributária, que atua sobre o direito daqueles que se omitem em exercê-lo dentro do prazo estipulado pelo ordenamento jurídico pátrio, de modo que não o tendo feito, mostra-se evidente a prescrição.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005612-80.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), B B FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAGS LTDA - CNPJ: 04.905.771/0002-60 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 807.167.685-34 (ADVOGADO), VICTOR TANURI GORDILHO - CPF: 008.274.775-03 (ADVOGADO), LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS - CPF: 858.566.215-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL – DÉBITOS DE ISS – PLEITO DE NULIDADE DOS DÉBITOS POR PRESCRIÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – CONFUSÃO DAS PRELIMINARES COM MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – DÉBITO FISCAL NÃO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA DA FAZENDA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DÉBITOS ANULADOS POR PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo arguição de preliminares que se confundem com o próprio mérito da causa e do recurso, mostra-se necessária a análise conjunta das mesmas com o mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de demandas repetitivas (Resolução no. 08/2008 do STJ), já fixou o entendimento segundo o qual a propositura da ação executiva

constitui o “dies ad quem” do prazo prescricional e que, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem se sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

O marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser compreendida no prazo prescricional.

A substituição tributária apenas corresponde a uma técnica de recolhimento de tributos por parte dos entes estatais, não possuindo o condão de afastar os efeitos da prescrição tributária, que atua sobre o direito daqueles que se omitem em exercê-lo dentro do prazo estipulado pelo ordenamento jurídico pátrio, de modo que não o tendo feito, mostra-se evidente a prescrição.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL – DÉBITOS DE ISS – PLEITO DE NULIDADE DOS DÉBITOS POR PRESCRIÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – CONFUSÃO DAS PRELIMINARES COM MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – DÉBITO FISCAL NÃO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA DA FAZENDA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DÉBITOS ANULADOS POR PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo arguição de preliminares que se confundem com o próprio mérito da causa e do recurso, mostra-se necessária a análise conjunta das mesmas com o mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de demandas repetitivas (Resolução no. 08/2008 do STJ), já fixou o entendimento segundo o qual a propositura da ação executiva

constitui o “dies ad quem” do prazo prescricional e que, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem se sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

O marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser compreendida no prazo prescricional.

A substituição tributária apenas corresponde a uma técnica de recolhimento de tributos por parte dos entes estatais, não possuindo o condão de afastar os efeitos da prescrição tributária, que atua sobre o direito daqueles que se omitem em exercê-lo dentro do prazo estipulado pelo ordenamento jurídico pátrio, de modo que não o tendo feito, mostra-se evidente a prescrição.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante a prescrição, pois todos referidos débitos estão acometidos pela prescrição, sejam eles de natureza tributária, aplicando-se os dispositivos do Código Tributário Nacional, ou não tributário, aplicando-se o artigo 1o, do Decreto-Lei 20.910/32 por equidade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o pedido inicial, para o fim de
DECLARAR
extinto os créditos discutidos vencidos nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

O requerido é isento de pagamento de custas.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, arbitrado em patamar mínimo.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

O Município de Rondonópolis, nas razões recursais, arguiu as seguintes preliminares: a) falta de interesse processual, uma vez que não resta configurada a pretensão da demanda, haja vista que os créditos tributários não estão prescritos, visto que se tratam de ISS cobrado mediante Substituição tributária; b) ausência de causa de pedir, pois inexiste causa de pedir, uma vez que o Requerente visa à anulação de créditos tributários, sob o argumento de que supostamente estariam prescritos, no entanto, o efeito jurídico pretendido não se mostra adequado ao caso, pois inexiste razão para anulação do crédito tributário; c) prescrição para propositura da ação anulatória, pois os débitos questionados são de 2004 a 2012 e a prescrição é de 5 anos.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que não ocorreu a prescrição, pois o caso posto a julgamento se trata de substituição tributária.

Alegou que “constitui obrigação do Substituto Tributário a retenção e correspondente repasse ao fisco municipal do ISSQN relativos aos serviços que lhe são prestados”, bem como que “o substituto tributário, após efetivar a retenção constitui depositário do valor que reteve, cuja devolução é de natureza obrigatória e não é regulamentada pela decadência ou prescrição tributárias”.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença, com o argumento de que há prescrição, pois “a existência de créditos relativos aos exercícios de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, os quais ainda não foram sequer executados pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS até a presente data, inexistindo causas interruptivas da prescrição”.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DAS PRELIMINARES: FALTA DE INTERESSE DE AGIR, AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR E PRESCRIÇÃO

O Município de Rondonópolis, nas razões recursais, arguiu as seguintes preliminares: a) falta de interesse processual, uma vez que não resta configurada a pretensão da demanda, haja vista que os créditos tributários não estão prescritos, visto que se tratam de ISS cobrado mediante Substituição tributária; b) ausência de causa de pedir, pois inexiste causa de pedir, uma vez que o Requerente visa à anulação de créditos tributários, sob o argumento de que supostamente estariam prescritos, no entanto, o efeito jurídico pretendido não se mostra adequado ao caso, pois inexiste razão para anulação do crédito tributário; c) prescrição para propositura da ação anulatória, pois os débitos questionados são de 2004 a 2012 e a prescrição é de 5 anos.

A despeito das preliminares arguidas, entendo que as mesmas se confundem exatamente com o mérito da causa, pois a parte promovida entende que não há prescrição, pois, os débitos se tratam de ISS cobrados mediante Substituição tributária.

Essas preliminares se misturam com a matéria meritória e com ele devem ser analisadas.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de procedência da pretensão de anulação dos créditos tributários vencidos nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, uma vez que não houve a devida execução, de modo que foram fulminados pela prescrição.

A parte promovida, conforme relatório acima, entende inexistir prescrição, arguindo as referidas preliminares, as quais se tratam de mera reiteração e se confundem com o mérito, além de entender que no caso de substituição tributária inexiste prescrição e decadência, razão que não lhe assiste.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que apresenta adequada fundamentação, conforme íntegra que cito:

PRELIMINARES

Na espécie, sustenta o requerido a ausência de interesse de agir e ausência de pedido, entretanto, verifica-se que se trata apenas de meras arguições, não merecendo guarida.

Isto porque, nota-se, no caso, a presença de interesse de agir, bem como da causa de pedir, uma vez que a parte requerente busca declaração de que os débitos, ora discutidos, estão prescritos e, por consequência, inexigíveis.

Dessa forma, tem-se que a pretensão não pode ser satisfeita sem o ingresso em Juízo, havendo, portanto, a necessidade da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la.

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Destaco que estão presentes na espécie os requisitos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual é pertinente o julgamento antecipado da lide.

A priori
, quanto a alegada prescrição para propositura da ação, tem-se que essa não detém resguardo jurídico, pois, em que pese o autor tenha dado à ação nomenclatura “anulatória”, busca-se no feito, não a anulação da dívida, mas sim a declaração de que esta se encontra prescrita, uma vez que após a constituição do débito não houve nenhuma causa interruptiva da prescrição.

Aliás, se, de fato, estivesse presente a prescrição para propositura da ação, por óbvio, também estaria inequívoca a ocorrência de tal instituto nos créditos, cujo requerido sustenta a ele ser devidos.

De outro lado, quanto à substituição tributária, o município a alega, tão somente, para não se declarar a prescrição da dívida que o autor possui para consigo, apontado que o débito não possuiria natureza tributária. Contudo, tal ponto se torna irrelevante na presente controvérsia, tendo em vista que sendo ele substituto tributário ou não, a prescrição se opera em 05 (cinco) anos, uma vez que o prazo prescricional de débitos de natureza tributaria possui o mesmo prazo prescricional que os de natureza não tributária, em aplicação isonômica ao que dispõe o art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32.

Nesse sentido, sob a ótica do requerido, constata-se a prescrição de qualquer forma, inclusive é a farta jurisprudência do STJ, vejamos:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.
AUXÍLIO FINANCEIRO REPASSADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32.
INCIDÊNCIA. MATÉRIA JULGADA PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Não se tratando de cobrança de tarifa de água e esgoto, cuja prescrição é regulada pelo Código Civil
(Recurso Especial repetitivo 1.117.903/RS),
as demais dívidas de origem não-tributária submetem-se ao prazo quinquenal fixado no Decreto 20.910/32
(REsp 1.105.442/RJ, Primeira Seção, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 22/2/2011, julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 383.916/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/02/2014).”

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO (SOLO CRIADO). DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32.
1. A dívida decorrente de aquisição de índice de construção junto ao Poder Público municipal não é de natureza tributária. Precedente: STF, RE 387.047/SC, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 20/4/2008. 2. O prazo prescricional para a cobrança de dívida ativa não-tributária é quinquenal. Aplicação, por isonomia, do art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes: AgRg no AREsp 169.252/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 14/06/2012; AgRg no AREsp 155.680/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/06/2012; REsp 1.312.506/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 03/05/2012; REsp 1197850/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/09/2010; AgRg no Ag 968.631/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/02/2009, DJe 04/03/2009. 3. Recurso especial provido" (STJ, REsp 1.273.010/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/09/2012).”

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO 20.910/32.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO" (STJ, AgRg no AREsp 169.252/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/06/2012).”

“ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO.
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO N.o 20.910/32.
APLICAÇÃO. 1. Conforme sedimentada jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional para a Fazenda Pública cobrar dívidas não tributárias é quinquenal, em observância ao que dispõe o art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.146.686/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2012).”

Outrossim, analisando o caso sob a ótica do autor, dos débitos mais recentes e discutidos nos autos, com data de vencimento em 15.01.2012, verifica-se que já está prescrito, de modo que, todos os débitos anteriores, por óbvio, encontram-se em piores situações, ou seja, também acometidos pelo mesmo instituto.

Isto porque, nos termos do art. 174, do Código de Tributário Nacional, o crédito tributário prescreve em cinco anos, sendo possível sua interrupção pelo despacho citatório, entretanto, os débitos sequer foram executados, não havendo qualquer amparo legal nos demais incisos que possibilite sua exigência.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Assim, tem-se que, de fato, razão assiste a parte autora, pois todos referidos débitos estão acometidos pela prescrição, sejam eles de natureza tributária, aplicando-se os dispositivos do Código Tributário Nacional, ou não tributário, aplicando-se o artigo 1o, do Decreto-Lei 20.910/32 por equidade.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o pedido inicial, para o fim de
DECLARAR
extinto os créditos discutidos vencidos nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

Pois bem.

De fato, razão não assiste à parte promovida porque o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de demandas repetitivas (Resolução no. 08/2008 do STJ), já fixou o entendimento segundo o qual a propositura da ação executiva constitui o dies ad quem do prazo prescricional e que, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem se sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Com base nesse julgamento, não há se falar em prescrição da pretensão inicial, pois sequer houve propositura de ação executiva, nem há se falar em ausência de causa de pedir, pois tanto esteve expressa que fora acolhida. A presente ação não visa a anulação da dívida, mas sim a declaração de que esta se encontra prescrita, uma vez que após a constituição do débito tributário, não houve nenhuma causa interruptiva da prescrição, a qual se implementou.

Assim, o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser compreendida no prazo prescricional, o que não ocorreu na espécie, visto que sequer houve execução da dívida.

A despeito do recurso interposto, a substituição tributária apenas corresponde a uma técnica de recolhimento de tributos por parte dos entes estatais, não possuindo o condão de afastar os efeitos da prescrição tributária, que atua sobre o direito daqueles que se omitem em exercê-lo dentro do prazo estipulado pelo ordenamento jurídico pátrio, de modo que não o tendo feito, mostra-se evidente a prescrição.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021